Tribunal: TCU
Processo: 008.883/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 1784/04, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 535086, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 342/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6769/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 3751/2025-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.883/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arquimedes Guedes Valença (XXX.001.204-XX); Jonas Camelo de Almeida Neto (XXX.405.104-XX); Município de Buíque/PE (10.105.963/0001-03). 1.2. Entidade: Município de Buíque/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Henrique Xavier Landim de Farias (47980/OAB-PE), representando Arquimedes Guedes Valença; Flávio Bruno de Almeida Silva (22465/OAB-PE), representando Jonas Camelo de Almeida Neto; Pedro Melchior de Melo Barros (21802/OAB-PE), representando o Município de Buíque/PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.